Tribunal: CARF
Processo: 16641.720043/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS PELA DESTINATÁRIA DOS CRÉDITOS.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
Não se admite pedido subsidiário de compensação do valor de IRPJ eventualmente pago pela prestadora dos serviços, porquanto tal procedimento é compatível, unicamente, com a via de pedidos de compensação, em que se apure créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do imposto, sendo vedado que se utilize de instrumentos diversos para apurar compensação de tributos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, mercê da aplicação vinculante da Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento, tendente a viabilizar pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, incidindo o art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
A responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores, gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência tributária. A eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato gerador do tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum, demonstrável como tal, devendo ser afastada a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN, quando a pessoa física não for representante, dirigente ou administrador da contribuinte autuada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720043/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.544 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
QUIP S.A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS
DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS PELA DESTINATÁRIA
DOS CRÉDITOS.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da
fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde
o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de
substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda.
Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao
IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela
substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte
pagadora o dever de reter a exação devida.
Não se admite pedido subsidiário de compensação do valor de IRPJ
eventualmente pago pela prestadora dos serviços, porquanto tal procedimento é
compatível, unicamente, com a via de pedidos de compensação, em que se
apure créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do
imposto, sendo vedado que se utilize de instrumentos diversos para apurar
compensação de tributos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e
sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar
remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que
não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720043/2015-94
Fl. 5472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento
jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não
se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção
dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais,
autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é
compatível com a legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e
o obscurantismo de propósitos lícitos.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, mercê da aplicação vinculante
da Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se
relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento,
tendente a viabilizar pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através
de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, incidindo
o art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito tributário
quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que
se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
A responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores,
gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência
tributária. A eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato
gerador do tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse
comum, demonstrável como tal, devendo ser afastada a responsabilização pelo
art. 135, III, do CTN, quando a pessoa física não for representante, dirigente ou
administrador da contribuinte autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário de RICARDO RIBEIRO PESSÔA, exclusivamente para
afastar a sua responsabilidade solidária e exclui-lo da autuação, vencidos os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Sérgio Magalhães Lima, que negavam
provimento ao recurso e, (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento aos demais
recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
Fl. 5473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recursos Voluntários manejados em face do Acórdão no 02-
72.792 - 3a Turma da DRJ/BHE, de 19 de abril de 2017 (e.fls. 4636/4913), por meio do qual a
instância de piso manteve o lançamento de IRRF dos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012,
objeto de auto de infração que apurou pagamento sem causa ou sem operação comprovada entre
a empresa autuada (QUIP S.A.) e a beneficiária dos respectivos pagamentos (UTC
ENGENHARIA S/A), mantendo a sujeição passiva solidária de todos os envolvidos, inclusive,
das pessoas físicas que as representaram, quais sejam, MARCOS PEREIRA REIS, MIGUEL
ÂNGELO COIMBRA TOMÉ e RICARDO RIBEIRO PESSOA.
2. O Relatório Fiscal de e.fls 820/852 aponta que o presente processo decorre
de fiscalização anterior, ocorrida originalmente ao final do ano de 2014, do qual resultou
lançamento diverso, tombado sob o PAF n° 16641.720051/2014-50, que teve como objeto o
crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL decorrente da glosa de custos e despesas de
consultoria não essenciais e/ou usuais às atividades da autuada, referentes ao ano de 2009.
3. Após tal lançamento, a administração tributária relata ter tomado
conhecimento e passado a acompanhar os desdobramentos da “Operação Lava Jato”, de
repercussão nacional, que investigava a existência de pagamentos ilícitos em negócios
relacionados à exploração de petróleo e suas respectivas conexões no âmbito da PETROBRAS,
de forma que a fiscalização passou a debruçar-se sobre (a) o IRRF dos anos de 2009 a 2012, com
vistas a apurar, justamente, a possível ocorrência de pagamento sem causa ou de operação não
comprovada e (b) o aumento indevido de deduções com custos fictícios.
4. Nesse contexto, considerando que a autuada (QUIP S.A.) realizou
pagamentos, naquele período, da ordem de R$ 51.237.525,37, a mesma foi intimada a apresentar
os contratos de consultoria/auditoria de empresas que tenham gerado despesas em montante
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como os documentos fiscais que ampararam a
dedutibilidade destas despesas, tendo apresentado notas fiscais referentes a serviços de
consultoria que totalizaram R$ 39.807.551,47.
5. Ato contínuo, foi novamente intimada a apresentar notas fiscais e contratos
ainda faltantes e, em relação às despesas e aos custos de consultoria e assessoria previstos nos
contratos firmados com as empresas: IESA Óleo e Gás S/A, UTC — Engenharia S/A e
Construtora Queiroz Galvão S/A, comprovar a efetiva prestação dos serviços e demonstrar a
normalidade, usualidade e necessidade para o tipo de atividade desenvolvida pela QUIP S.A.
6. À referida intimação, a autuada apresentou contratos e esclareceu o objeto
de cada um deles, a saber:
Fl. 5474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

QUEIROZ GALVÃO — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria
técnica, administrativa, econômica e financeira, para implantação, organização,
aperfeiçoamento frequência e acompanhamento (sic) de estrutura empresarial da
contratante em seu ramo de atividade.
UTC — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica, na área de
engenharia de rigging, suprimentos, logística de construção em empreendimentos
offshore, gestão de materiais e equipamentos e correlatos, sempre em seu ramo de
atividade.
IESA — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na
elaboração do projeto de engenharia da Plataforma P53.
7. A administração tributária entendeu serem necessárias informações
complementares, havendo, pela terceira vez, intimado a contribuinte, dentre outras coisas, a
comprovar a efetiva prestação de serviços das empresas IESA Óleo e Gás S/A, UTC —
Engenharia S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A, além de demonstrar a normalidade,
usualidade e necessidade para o tipo de atividade desenvolvida pela QUIP S/A, estabelecendo
um percentual em relação ao faturamento bruto da companhia.
8. A Contribuinte assim explicou sua relação processual com as citadas
empresas subcontratadas (e.fls 293 e seguintes):
A Intimada foi criada em 2005 tendo como objeto social a conversão de navios,
industrialização de módulos e integração para unidades flutuantes de produção de
petróleo, ou seja, a construção de plataformas de petróleo.
Neste contexto é que a Intimada foi contratada para a construção de diversas
plataformas de petróleo.
Os contratos para construção das plataformas foram firmados na modalidade
"Engineering, Procurement and Construction" ("EPC"), o que significa dizer que a
empresa contratada, no caso a Intimada, deveria conduzir o projeto como um todo,
englobando planejamento, administração, subcontratação, construção e integração de
equipamentos e módulos, incluindo, ainda, sua engenharia, compra de todos os insumos
necessários e a sua efetiva construção.
Tendo em vista que se trata de projetos altamente complexos, sendo necessário
profundo conhecimento da engenharia e do setor de óleo e gás, a Intimada decidiu pela
contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica a serem prestados pelas
empresas Construções e Com. Camargo Conta S/A, Camargo Conca Naval
Participações Ltda., Iesa Óleo & Gás S/A, Construtora Queiroz Galvão e UTC
Engenharia S/A, mundialmente conhecidas pela execução de grandes projetos e
conhecimento altamente especializado na área de petróleo.
Tais serviços demonstraram-se fundamentais para a devida consecução da construção
das plataformas de petróleo. Fato é que, sem a consultoria e assessoria prestada pelas
empresas contratadas, a construção das plataformas de petróleo muito provavelmente
não teria ocorrido no prazo e dentro das especificações contratadas.
É certo, portanto, a necessidade e normalidade das despesas com o pagamento dos
serviços prestados pelas empresas Construções e Com. Camargo Correa S/A, Camargo
Correa Naval Participações Ltda., lesa Óleo & Gás S/A, Construtora Queiroz Gaivão e
UTC Engenharia S/A, considerando, especialmente, o contexto em que elas foram
incorridas.
Fl. 5475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

9. Anota o Relatório Fiscal que tais serviços seriam desenvolvidos pela
própria QUIP S.A. e os serviços de consultoria relacionados às notas fiscais apresentadas não
foram adequadamente comprovados, não tendo sido apresentada – segundo alega a
administração tributária – prova de sua efetiva prestação, destacando, ainda, que não foram
esclarecidas as razões que levaram às contratações pautadas em percentuais remuneratórios sobre
o faturamento bruto da própria contratante (QUIP S.A.), equivalente a 5,5% de sua receita,
chamando a atenção, ainda, o fato das empresas QUEIROZ GALVÃO, UTC e IESA serem suas
sócias controladoras, tornando-se beneficiárias diretas de comissionamento sobre todo o
faturamento bruto resultante de serviços na plataforma P-53 da Petrobrás, construída pela QUIP
S.A., sem contraprestação de serviços prestados.
10. A administração tributária registrou que a responsável tributária UTC
ENGENHARIA apresentou comprovação documental complementar relacionada a seus
recebimentos, demonstrando algumas plantas dos projetos de construção das plataformas P-53 e
P-55, alegou ter disponibilizado notebooks, sistemas, além de apresentações dos trabalhos para
serem reportados e discutidos com a equipe de trabalho e a QUIP S/A, relatórios de execução e
reuniões, cadastro de fornecedores e e-mail de suporte.
11. Conclui a DRJ “que a aparência externa de licitude, representada pelo
contrato de consultoria (e consequentes notas fiscais) e pelas alegações e documentos trazidos
acima, nem sempre resiste a uma análise mais profunda dos fatos. Ainda que as justificativas da
Quip S/A e da UTC sejam semelhantes, é importante registrar que tais documentos (plantas,
relatórios, e-mails e manuais de orientação) não foram apresentados, seja por ocasião das
respostas às intimações de 2014, seja na subsequente impugnação, seja nas referentes ao
procedimento em curso, pela Quip S/A, justamente quem aproveitaria os benefícios de tal
consultoria”.
12. Além disso, anotou que as mensagens trocadas entre as partes em seus
sistemas tinham caráter retórico, como “preciso conversar”, “me liga”, “erro no SAT”, dentre
diversos outros que compõem 39 páginas de arquivos digitais, além de que os manuais dos
sistemas e ordens de serviços simples não condizem como justificativas aos milionários
recebimentos, assim como contesta o fato de que os dois engenheiros colocados à disposição da
QUIP foram remunerados com outros pagamentos e emissão de notas fiscais diversas, não se
admitindo presumir que sua presença justificassem a contratação principal, até porque a UTC
ENGENHARIA era controladora da QUIP.
13. Entendeu, ainda, que “as respostas sempre citam as Plataformas P-53 e P-
55, em que pese inexistir contrato para justificar os pagamentos referentes à segunda, a qual
respaldaria a quase totalidade dos repasses efetuados. Em outras palavras, não há respaldo
contratual para a grande maioria dos repasses efetuados”.
14. A contribuinte foi instada a esclarecer a razão dos repasses enviados às
empresas subcontratadas, relacionadas às plataformas P-53 e P-55 da Petrobrás, em diversos
meses em que não houve faturamento, tendo a mesma esclarecido que "as empresas Iesa óleo &
Gás S/A, Construtora Queiroz Galvão e UTC Engenharia S/A foram inicialmente contratadas
para a prestação de serviços relacionados à construção da plataforma P-53, conforme contratos
de prestação de serviços apresentados na resposta de 24.07.2015. Posteriormente, com a
continuidade do desenvolvimento das atividades da Intimada, o que inclui a contratação para a
construção da plataforma P-55, manteve-se a necessidade da permanência na contratação dos
Fl. 5476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

serviços prestados pelas referidas empresas. Os contratos de prestação de serviços inicialmente
celebrados, os quais já foram apresentados a esta foram então tacitamente prorrogados,
fiscalização, mantendo-se as cláusulas vigentes, inclusive, no que diz respeito à forma de
precificação dos serviços prestados, que corresponderiam a um determinado percentual do
faturamento bruto da Intimada relativo à plataforma de petróleo construída, no caso a P-55.
Por esta razão, é que, durante os anos-calendário de 2010 a 2012, apesar de a plataforma P-53
ter originado receita bruta para a Intimada apenas em determinado período, houve uma
regularidade nos Pagamentos realizados pela Intimada às referidas prestadoras de serviços, os
quais também estavam relacionados à receita bruta recebida em decorrência da construção da
plataforma P-55, conforme se verifica na planilha mensal por projeto anexada na resposta de
24.07.2015."
15. Em conclusão, administração tributária consignou que “os fatos acima
explicam o motivo pelo qual a Quip S/A, ainda que demandada, não documentou os serviços de
consultoria; qual seja, o da inexistência de contraprestação concreta, ainda que outros serviços
podem efetivamente ter sido prestados. Tal conclusão é corroborada com o contexto no qual
estavam inseridas as contratações da Petrobrás, de modo geral, e da Plataforma P-53, em
especial, conforme será demonstrado na sequência”.
16. Assim, os documentos foram considerados como inidôneos pela
administração tributária, porquanto insuficientes à demonstração eficiente de sólida relação
contratual, parametrizada por repasses significativos de percentuais sobre o faturamento global
da administração sobre a plataforma petrolífera.
17. Em razão da inexistência de comprovação da prestação de serviços, a
administração tributária passou a debruçar-se sobre as informações colhidas das investigações da
“Operação Lava Jato”, que envolviam as empresas citadas, consignando no Relatório Fiscal o
arrazoado a seguir transcrito, onde se veem as conexões entre a narrativa da fiscalização e o
modus operandi que, sem seu entender, vinculam as pessoas físicas e jurídicas arroladas no auto
de infração com as delações premiadas havidas no procedimento criminal ali citado, cabendo
transcrever o registro dos “porquês” e dos “porquantos” que levaram a administração tributária a
parametrizar tais conexões, litteris:
Iniciamos pela denúncia constante nos Autos Originários n° 5083258-29.2014.404.7000
(anexa), publicada na íntegra no referido sítio. Nesta, estão no rol dos denunciados
alguns dos executivos das empresas': UTC — Engenharia S/A e Grupo Camargo
Correa, ambas controladoras da Quip S/A, por fatos que envolvem, especificamente, a
contratação das Refinarias Getúlio Vargas (Repar), Abreu e Lima (RNEST) e do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Consta na contextualização das
investigações (pag. 7/8):
"Desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de
dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual
participaram as empresas OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE,
SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e CALVÃO
ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse fraudada a
competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras
contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando
ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Fl. 5477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

(...)
Além disso, serão descritos alguns dos principais métodos utilizados pelas
empreiteiras integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da
PETROBRAS e utilizado para tentar conferir uma aparência lícita ao
pagamento de propina a agentes públicos e privados envolvidos no esquema
criminoso, dentre estes a celebração de contratos de prestação de serviços
ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de
empresas de fachada."
No decorrer da denúncia, extraímos vários trechos de extrema significância para a
presente fiscalização:
"Esse núcleo atuou Provendo serviços de lavagem profissionais e
terceirizados, como, por exemplo, criando empresas de fachada com as quais
as empreiteiras formalizavam contratos ideologicamente falsos que
pudessem criar uma justificativa econômica falsa para o pagamento, como a
prestação de consultoria, com a emissão de notas fiscais "frias"." (pag. 18)
"O próprio RICARDO PESSOA admitiu em depoimento à Polícia Federal
que pagou R$ 2,4 milhões em dois contratos de consultoria à empresa D3TM
de RENATO DUQUE, sendo que há suspeitas de que esses contratos
visavam tão somente dar aparência de legitimidade ao recebimento de
propina. Todas essas séries de evidências indicam que PESSOA era o líder
do núcleo das empreiteiras na organização criminosa. Assim, em relação aos
denunciados ligados à CAMARGO CORREA, e a RICARDO PESSOA da
UTC, além dos depoimentos dos criminosos colaboradores, existem provas
decorrentes da interceptação telemática e telefônica, como também provas
documentais colhidas nas quebras de sigilo bancário e nas buscas e
apreensões, inclusive do fluxo milionário de valores até as contas
controladas por ALBERTO YOUSSEF." (pag. 35)
"Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas participantes
do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
DUQUE, assim como com o operador ALBERTO YOUSSEF, um
compromisso previamente estabelecido de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor
integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS,
podendo inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos." (pag.
36)
"No que se refere ao núCleo empresarial, a imputação do delito de
organização criminosa na presente denúncia restringe-se apenas aos
administradores e agentes da CAMARGO CORREA CONSTRUÇÕES S/A
e da UTC ENGENHARIA, sendo que o envolvimento dos agentes ligados às
demais empreiteiras e aos outros núcleos conexos, em parte já está sendo
processado perante essa Vara Federal e em parte será processado
oportunamente a partir de denúncias autônomas." (pag. 23) (Negritos do
original. Sublinhamos)
Volta-se ao início da denúncia para sintetizar a parte que mais toca ao presente trabalho.
Consta na 5a página da denúncia:
"Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a
Ordem tributária, previstos no art. 10, 1 e II, da Lei 8.137/90, visto que,
mediante a prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias e a
inserção de elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei
Fl. 5478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

fiscal, fraudando a fiscalização tributária. suprimiram e reduziram tributos e
contribuições sociais e seus acessórios.
Conforme 'adiante será narrado; a organização criminosa ora denunciada
serviu-se de empresas de fachada para a Celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de
tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
transferências e pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de
materializar a lavagem de capitais, também resultou na prática de crimes
tributários pois mediante tais pagamentos foral m suprimidos tributos e
contribuições sociais devidos à União, seio porque (a) sobre eles deveria
incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma
dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles foram lançados ná contabilidade regular das empreiteiras como
custos, ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte
do esquema criminoso ora narrado, serão denunciados em ações penais
próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal." (Negritos do
original. Sublinhamos)
O Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba já prolatou sentença, datada de
20/07/2015, onde corrobora o conjunto probatório trazido na denúncia, em especial, os
fatos que destacamos nos itens anteriores.
Não é relevante para o presente trabalho trazer as penas impostas aos réus, até porque os
acordos de colaboração processual celebrados entre dirigentes das controladoras e o
Ministério Público Federal, conforme se verá a seguir, que afastam qualquer
possibilidade de dúvidas acerca da existência do Cartel, podem alterar tais punições. Ao
contrário, é de grande valia identificar a mudança de comportamento do Grupo
Camargo Correa no que se refere ao aporte de recursos, conforme se verifica na
transcrição parcial da sentença:
"266. Dalton assumiu a Diretoria de Óleo e Gás em 2008 e, depois, assumiu
a função de Presidente dessa área. (...)
267. Já o acusado Eduardo Hermelino Leite, que assumiu o cargo de
Diretor de Óleo e Gás da Camargo Correa a partir de setembro de 2009
(evento 878), mesmo tendo também celebrado acordo de colaboração
premiada com o MPF, afirmou que tinha algum conhecimento, mas não
direto, a respeito do cartel.(...)
285. Como adiantado; já no final da instrução, os acusados Dalton dos
Santos Avancini, Presidente da Camargo Correa, e Eduardo Hermelino
Leite, Diretor da Área de Óleo e Gás, também celebraram acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal (eventos 940 e
942).(...)
287. (...)
Juiz Federal: - Essa era uma regra em todo contrato da Camargo com a
Petrobras ou foi pra contrato específico? O senhor mencionou REPAR,
RNEST...
Eduardo:- Então, quando me foi passado, me foi passado quais eram os
contratos em vigor, que isso estava prevalecendo. É lógico que nós tínhamos
contratos que davam prejuízo, os quais eu entendia que a gente não deveria
Fl. 5479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

pagar. Mas essa discussão do que deveria ser pago ou não ser pago, ela
acabou sendo consumida, porque a hora que você fazia avaliação do valor
total do que tinha que ser pago, o que tinha entrado era tão alto, e a gente
não conseguia cumprir esse fluxo, que essa discussão não ocorria.
(...)
292. (...)
Juiz Federal: - E porque que pagava isso?
Dalton:- (...) Quer dizer, eu acho que talvez isso tenha sido a motivação pra
gente achar que deveria assumir que esses contratos deveriam ser, que esses
pagamentos deveriam ser feitos. Mas nós tentamos durante um bom tempo
não pagar né, quer dizer, isso foi feito tanto numa área como na outra. E aí
exatamente o que surgiu eram essas dificuldades aí né, de ameaças e que
tinha que pagar, que isso era compromisso e a partir daí é que houve a
decisão de que a gente iria pagar."
(textos extraídos das páginas 43 a 90— sem grifos no original)
Observamos que as empresas do Grupo Camargo Correa não firmaram contratos de
consultoria, no ano de 2005, no momento da construção da Plataforma P-53, como
ocorreu com as outras três controladoras, vindc'? a firmá-lo somente no ano de 2010,
por ocasião da Plataforma P-55. Desta forma, possibilita-se inferir que a mudança de
comportamento do Grupo no que se refere ao aporte de recursos (registrado na sentença
acima), veio seguida de outra mudança, qual seja: a nova "necessidade" de firmar
contrato de consultoria, antes desnecessário.
Importante registrar o desmembramento da denúncia direcionada ao administrador da
UTC, Sr. Ricardo Pessoa, eis que celebrou acordo de colaboração processual, conforme
está expresso na sentença:
"47. O feito, ao final, foi desmembrado nos termos da decisão de
10/06/2915 (evento 899), em relação às imputações realizadas contra
Ricardo Ribeiro Pessoa, uma vez que ele teria feito acordo de colaboração
premiada junto à Procuradoria Geral da República. Também desmembrada
a ação penal em relação a Alberto Youssef, Márcio Bonilho e Paulo, Roberto
Costa quanto às imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo
o Consórcio TUC na obra do CoMperj, já que associados estes fatos também
a Ricardo Pessoa. A nova ação penal tomou o número 5027422-
37.2015.404.7000." (grifei)
Ressalte-se que as controladoras também éão alvos em processos abertos na
Controladoria Geral da União — CGU, conforme notícia publicada em seu site oficial:
"O ministro de Estado chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge
Hage, determinou a abertura de processos administrativos de
responsabilização contra oito empresas envolvidas na Operação Lava Jato,
que desmontou um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas em sua relação com a Petrobras. As empresas são: Camargo Correa,
Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão e
UTC-Constran. As portarias de instauração dos processos foram publicadas
hoje (03) no Diário Oficial da União (DOU).
A decisão é resultado da análise, feita pela equipe da CGU, de documentos e
informações da investigação da Operação Lava Jato, que foram
Fl. 5480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

compartilhadas pela justiça Federal, pelo juiz Sérgio Moro. Em relação às
provas analisadas, a CGU se baseou, para a abertura dos processos, não
apenas nos depoimentos contidos no material compartilhado, mas
principalmente nas provas documentais, como e-mails, notas fiscais,
transferências bancárias e registras de interceptações telefónicas, entre
outros.
Com base na análise do material compartilhado, a CGU reuniu elementos
suficientes para instaurar os oito primeiros processos administrativos com
vistas a responsabilizar, de forma individual, as empresas envolvidas nos
atos ilícitos. A análise da Controladoria ainda continua, e há a possibilidade
de que novos processos sejam abertos contra outras empresas." (destaquei)
Ainda que não tenha constado o nome da Quip ou mesmo das plataformas que esta
construiu, nas denúncias já apresentadas, notícias publicadas na imprensa apontam que
a Plataforma P-53 está entre os projetos da Petrobrás que foram superfaturados. O texto
a seguir foi extraído da página 10 da edição do jornal Zero Hora do dia 09/02/2015:
"Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petrobrás, afirmou ao
Ministério Público Federal (MPF) que três contratos envolvendo abras no
Rio Grande do Sul teriam sido foco de cobrança de propina por parte de
dirigentes da estatal. O suborno, no Estado, teria alcançado valor
equivalente a R$ 110,5 milhões — a maior parte paga em dólares.
É o que disse o ex-dirigente da petroleira em depoimento prestado em
novembro e divulgado pela Justiça Federal na última quinta-feira. O
suborno seria obtido das empreiteiras por um grupo de agentes e políticos,
para que as construtoras conseguissem firmar contratos com a Petrobras.
Em contrapartida, os empreiteiros formavam um cartel, no qual
conquistariam as principais obras. Barusco fez as revelações em acordo de
delação premiada.
A planilha de Barusco abrange, no total, 87 dos principais contratos
firmados Pela Petrobrás na última década no país e no Exterior. Somam a
quantia de R$ 97 bilhões. Desse total,R$ 1,2 bilhão teriam sido pagos em
propina.
No Rio Grande dó Sul, a planilha mostra três obras: ..., montagem da
plataforma P53 e construção de oito cascos de plataformas. (destaque nosso)
Consta, inclusive, um demonstrativo com os desvios:

Tal depoimento, em tudo confirma que os contratos de consultoria entre Quip e suas
controladoras são ideologicamente falsos. Vejamos, por exemplo, a data de início
referida na "Planilha do Desvios", como sendo 01/05/2005, o que vem a explicar o
motivo pelo qual os contratos fogem totalmente ao padrão das relações de mercado, ao
efetuar pagamentos de forma retroativa, sem qualquer justificativa plausível.
Fl. 5481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Vale dizer, ainda que os contratos de consultoria datem de agosto de 2005, tiveram que
dar suporte a compromissos que decorrem de valores já recebidos da Petrobrás por
conta da construção da Plataforma P-53, iniciados em maio de 2005, eis que, de fato,
tais contratos visavam dar uma justificativa econômica para a saída de dinheiro dos
cofres da empresa como se fosse um pagamento regular.
Na linha do aqui exposto, notícias foram divulgadas nos principais jornais do país, no
sentido de que o Sr. Ricardo Pessoa, Presidente da UTC, à época dos fatos, relatou aos
procuradores que integram a Operação Lava-Jato irregularidades na contratação da
Plataforma P-5320:
"O empresário afirmou que o pagamento de propinas de contratos com a
Petrobras começou com a construção da plataforma petrolífera P53.
(..) a partir de 2008, funcionários da estatal começaram a fazer cobranças
também. Ricardo Pessoa citou os nomes do ex-diretor de Serviços Renato
Duque e do subordinado imediato dele na área, o ex-gerente Pedro
Barusco."
18. A administração tributária concluiu que os contratos seriam fraudulentos,
porquanto ideologicamente falsos, razão pela qual entendeu que não houve comprovação da
prestação dos serviços, a ensejar a cobrança do IRRF pela ocorrência de pagamentos sem causa
ou decorrentes de operações não comprovadas.
19. Aplicou-se a qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, mercê
da conclusão da alegada existência de sonegação, fraude e conluio.
20. No tocante à responsabilidade solidária, foram arroladas as seguintes
pessoas físicas, dirigentes da QUIP S.A. à época dos fatos, com fundamento no art. 135, III, do
CTN: Sr. Miguel Ângelo Coimbra Thómé e Sr. Marcos Pereira Reis, além do Sr. Ricardo
Ribeiro Pessoa, que presidiu a responsável UTC e participava adicionalmente do conselho
administrativo da QUIP.
21. Por sua vez, a pessoa jurídica UTC ENGENHARIA S/A foi relacionada
como responsável tributária em razão da alegada existência de interesse comum com a
contribuinte para a consecução dos fins narrados no auto de infração, aplicando-se o art. 124, I,
do Código Tributário Nacional.
22. A decisão da DRJ manteve o lançamento, em decisão assim ementada
(e.fls. 1743/1945):
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou
quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
Fl. 5482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
23. Irresignados, tanto a contribuinte quanto os responsáveis apresentaram
Recursos Voluntários, em que suscitam a análise dos seguintes pontos controvertidos:
RECURSO VOLUNTÁRIO DE QUIP S.A. (E.FLS. 5159/5254)
24. Em seu recurso, a contribuinte aponta haver apresentado esclarecimentos
acerca dos serviços contratados, notadamente (i) contratos de prestação de serviços, (ii) notas
fiscais emitidas pelas empresas contratadas; (iii) comprovantes de pagamento pelos serviços
tomados; (iv) lançamentos contábeis e respectivas contas do livro razão.
25. Informa que, em relação ao contrato com a responsável UTC, teriam sido
apresentadas “(i) contrato de prestação de serviços, (ii) cópia das notas fiscais de prestação de
serviços emitidas; (c)plantas elaboradas em diversas fases dos projetos de construção das
plataformas P-53 e P-55; (d) relatórios e apresentações dos trabalhos realizados; (e) planilhas
com cronograma de execução dos trabalhos; (f) relatórios de reuniões; (g) e-mails trocados
entre empregados da Recorrente e empregados da UTC, (h) manuais de utilização de softwares,
(i) ordens de serviço, entre outros”.
26. Preliminarmente, alega pretensa nulidade material do lançamento, por
infringência ao art. 142, do CTN e ao princípio da verdade material, a pretexto do auto de
infração estar, segundo alega, parametrizado em presunções, sem que tivessem sido valoradas
adequadamente as provas apresentadas, razão pela qual, complementarmente, reitera nova
nulidade, a que denomina de Nulidade da Autuação Fiscal Baseada em Mera Presunção,
repetindo o mesmo contexto argumentativo, ao color de que “todos os ‘desdobramentos’ da
Operação Lava-Jato invocados pela fiscalização não tinham qualquer relação com a Recorrente
e com o contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria firmado com a UTC, não
há como negar que as acusações fiscais acerca da suposta falsidade ideológica de trais
contratos foram baseados em meras presunções que, de modo algum, evidenciam a inocorrência
da prestação dos serviços relacionados aos pagamentos questionados”.
27. Controverte a alegada existência de nulidade por indevida valoração das
provas, uma vez que os documentos apresentados em relação à contratação com a empresa UTC
seriam suficientes à comprovação da relação havida, tendo os mesmos sido equivocadamente
desconsiderados pela administração tributária, fato que tornaria nula a autuação.
28. No mérito, argui ser inaplicável o art. 61 da Lei no 8.981/1995,
apresentando os histórico de como a empresa surgiu no ano de 2005 e sua posterior contratação
com a PETROBRAS, que exigiu a contratação posterior de empresas para lhe dar suporte técnico
operacional na construção de plataformas de petróleo. Nesse contexto, aduz que a alegada
incompatibilidade entre os valores pagos às subcontratadas seria irrelevante, uma vez que o
destinatário do pagamento estaria identificado e foram apresentados documentos suficientes para
a comprovação da operação.
Fl. 5483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

29. Outrossim, destaca que o contrato mantido entre a contribuinte (QUIP
S.A.) e a subcontratada (UTC) ocorreu originalmente em 2005, sendo “tacitamente prorrogado”
em períodos posteriores, sendo “desnecessária a formalização de um novo contrato”, concluindo
que “De fato, poderia ser incomum (mais ainda assim, completamente lícito e válido) que uma
empresa tomasse serviços de outra, com o pagamento de altas cifras, sem a formalização de um
contrato de prestação de serviços. Todavia, no caso da Recorrente, cuja contratação dos
serviços de consultoria e assessoria foi realizado junto à sua investidora direta, não há qualquer
anormalidade em não ter ocorrido tal formalização contratual, dada a existência de contrato
prévio tacitamente prorrogado”.
30. Indica argumentos complementares à regularidade da operação, como a
liberdade das partes para precificarem seus negócios de forma livre, que a eventual discrepância
de valores não justificaria desconsiderar a prestação dos serviços para que seja tratado como
pagamento sem causa, que parte dos pagamentos recebidos vêm de reembolso de custos – e não
haveria problema algum nisso –, que teria comprovado documentalmente a prestação dos
serviços mediante relatórios com a prestação de serviços e participação de funcionário em
reuniões, além de que seria desnecessário comprovar nestes autos todas as contratações feitas
junto à contratada ao longo do ano.
31. Ainda no mérito, alega em seu favor ter ocorrido a tributação das receitas
auferidas pela beneficiária, fato que ensejaria a exclusão da tributação do IRRF, uma vez que
inexistiria “qualquer justificativa para se estruturar um suposto ‘esquema fraudulento’”, e que a
beneficiária “apurou débitos de IRPJ e de CSLL referentes a (i) alguns trimestres de 2010, 2011
e 2012 em montantes muito superiores àqueles que seriam apurados caso o suposto repasse de
valores pela Recorrente tivesse ocorrido por meio de distribuição de dividendos, cuja receita é
isenta dos referidos tributos e/ou montante de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa (ii) da
CSLL em montantes muito inferiores àqueles apurados caso as receitas recebidas tivessem
natureza de dividendos”.
32. Invoca a inaplicabilidade do art. 61, da Lei n.o 8.981/95, pelo fato dos
beneficiários estarem identificados, e que o objetivo da norma seria viabilizar a arrecadação do
fisco das receitas dos destinatários, fato que não teria ocorrido na hipótese dos autos, não sendo
lícito transformar o tributo em verdadeira penalidade.
33. Diz ser incompatível a cobrança cumulativa do IRRF sobre pagamentos
sem causa nas hipóteses em que ocorre a exigência de IRPJ mediante glosa desses pagamentos,
porquanto consubstanciaria indevido “bis in idem”, pois, em seu entender, a aplicação do citado
dispositivo “ficou reservada às situações de subtração de resultados ainda não tributados, pela
dedução de despesas/custos pagas a beneficiários não identificados ou relativos a operações
sem causa”.
34. Subsidiariamente, requesta a compensação do valor de IRPJ pago pela
destinatária sobre as receitas de prestação de serviços, contesta a aplicação da multa qualificada,
por entender que “inexiste nos autos qualquer comprovação cabal de que a Recorrente e a UTC
tenham adotado artifícios para encobrir uma suposta retirada de recursos daquela empresa,
travestida de pagamento por serviços prestados”, inexistindo sonegação que autorize a
qualificadora.
Fl. 5484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

35. Por fim, requesta a não incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, por pretensa ausência de previsão legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE UTC (E.FLS. 5116/5154)
36. Preliminarmente, a responsável tributária UTC ENGENHARIA S.A.
requesta o reconhecimento de nulidade por inovação do critério jurídico do lançamento e
inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN para lhe atribuir responsabilidade solidária, uma vez que
não haveria interesse comum da mesma em relação à QUIP no que pertine ao fato gerador da
obrigação tributária. Aduz ter havido “inovação no critério jurídico do lançamento”, porquanto a
autoridade fazendária haver imputado a responsabilidade com fundamento na relação societária
havida entre as empresas, quando, segundo alega, nunca existiu controle societário da UTC sobre
a QUIP. Em seu sentir, a decisão recorrida teria inovado ao fundamentar sua decisão em “vínculo
jurídico significativo”, que não estaria comprovado nos autos e a recorrente diz desconhecer e
representar uma interpretação genérica do julgador, a ensejar sua exclusão do polo passivo do
lançamento.
37. Controverte, ainda, o fato de que inexiste confusão patrimonial entre as
companhias e que a decisão de piso haveria realizado um novo lançamento, com fundamento
diverso, usurpando a competência exclusiva da autoridade administrativa lançadora.
38. Outrossim, alega incompatibilidade entre a acusação e o art. 124, I, do
CTN, a pretexto de ter sido incorretamente interpretada a expressão “interesse comum”, uma vez
que o mesmo deve possuir vinculação específica com o fato gerador do IRRF exigido, ou seja,
com a situação que constitui fato gerador da obrigação principal. É dizer, enquanto o interesse
comum indicado no auto de infração foi a prática de supostos atos simuladores para transferir
recursos entre as empresas, o mesmo não guarda relação com o interesse comum relacionado ao
fato gerador da obrigação tributária.
39. Defende a inexistência de dolo, uma vez que as receitas auferidas tenham
sido por ela tributadas, alega que foram ignorados os documentos apresentados, aduz ser
inaplicável o citado dispositivo legal porque somente as partes que realizaram os pagamentos
poderiam ser responsabilizados, uma vez que se trata de pagamento sem causa, não recebimento
sem causa, além de inexistir interesse econômico comum entre as partes envolvidas, de sorte que
“a suposta ausência de retenção do imposto de renda não implicou transferência ou repartição
do tributo não recolhido entre as parte”, tratando-se de tributação exclusiva da fonte pagadora.
40. No mérito, alega ter a autoridade lançadora reconhecido a efetiva prestação
de serviços, uma vez que a mesma anotou no Relatório Fiscal que “se comprovou que certos
serviços foram executados”, não sendo dado admitir que a administração tributária pressuponha
que os valores praticados sejam maiores que os de mercado, sobretudo porque entende que os
documentos juntados aos autos são suficientes para a demonstração da regularidade da operação,
além dos contratos terem sido tacitamente prorrogados.
41. Aduz, também, ser inaplicável o art. 61 da Lei no 8.981/95 nas hipóteses
em que também houver tributação pelo IRPJ e pela CSLL por redução indevida do lucro líquido,
sob o color de que tal dispositivo se aplica para os casos de pagamentos sem causa ou sem
comprovação da operação, “ressalvadas normas especiais”. Assim, entende que, à época da
Fl. 5485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

publicação do citado dispositivo, vigia norma jurídica diversa, de caráter especial, qual seja, o
art. 44 da Lei no 8.541/92, que assim disciplinava a matéria:
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos resultados
das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique redução indevida do
lucro líquido será considerada automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou
titular da empresa individual e tributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25%,
sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
42. Entende que tal dispositivo objetivava alcançar todas as hipóteses em que
houvesse redução indevida do lucro líquido mediante repasse a terceiros com escrituração
contábil, enquanto o art. 61 da Lei no 8981/95 – utilizada pela administração tributária no auto de
infração – alcançaria “os casos em que não houvesse escrituração contábil, ou em que a
escrituração se desse apenas em contas patrimoniais”, como forma de evitar a tributação. Nesse
contexto, uma vez que o art. 44 da Lei no 8.541/92 foi revogado posteriormente, a administração
pública não poderia ter aplicado o art. 61 da Lei no 8981/95, pois a mesma disciplinaria
circunstância diversa.
43. Ainda no mérito, controverte o fato das receitas terem sido tributadas e,
alternativamente, requesta o reconhecimento do pagamento indevido e do direito à repetição do
respectivo indébito tributário, a fim de evitar o “bis in idem” sobre a mesma materialidade.
44. Em caráter subsidiário, suscita o caráter de penalidade na cobrança do
IRRF na forma indicada no lançamento, porquanto já ter havido lançamento de IRPJ e CSLL e a
cobrança do IR-fonte “não se direciona à tributação de renda (acréscimo patrimonial, riqueza
nova), especialmente porque o ‘responsável’ não atua efetivamente nessa condição, ou seja, não
retém e recolhe o imposto – a título de antecipação – potencialmente devido pelo beneficiário ao
final do período de apuração”, entendendo que, nesse caso, o ônus tributário é da fonte
pagadora, não da beneficiária do pagamento. Nesse contexto, defende que, em relação à
cobrança do IRRF, “não há dúvida de que a hipótese de incidência associada à renda não se
trata. Trata-se, pois, de verdadeira penalidade”.
45. Por entender que a cobrança do IRRF é uma penalidade, requesta o
afastamento da multa de ofício e, subsidiariamente, repete idêntico pedido da contribuinte para
afastar a multa qualificada, apontando que não houve apontamento específico do intuito
sonegatório/fraudulento por ela supostamente praticado, inexistindo dolo específico que autorize
a conclusão de fraude, simulação ou conluio, uma vez que não houve qualquer tipo de ocultação
dos fatos.
46. Por fim, defende a ilegalidade da cobrança dos juros de mora sobre a multa
exigida.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE MARCOS PEREIRA REIS (E.FLS.
4923/4984), MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ (E.FLS. 4998/5059) E
RICARDO RIBEIRO PESSÔA (E.FLS. 5074/5108)
47. As pessoas físicas MARCOS PEREIRA REIS e MIGUEL ÂNGELO
COIMBRA TOMÉ suscitam, complementarmente, preliminar de nulidade do lançamento por
erro na identificação do sujeito passivo, apenas diferindo o dispositivo legal aplicado (art. 135,
III, do CTN), sob o color de que o mesmo trata de “responsabilidade substitutiva/exclusiva
Fl. 5486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

atribuída aos diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica, quando comprovadamente
praticarem atos contrários à lei ou aos contratos/estatutos da pessoa jurídica. Caso quisesse o
legislador atribuir responsabilidade solidária, teria dito "são solidariamente responsáveis" e
não "são pessoalmente responsáveis", como o fez”. Em sua narrativa, tal responsabilização “visa
resguardar a pessoa jurídica de atos ilícitos ou abusivos praticados pelo administrador à sua
revelia e contra seus próprios interesses sociais e garantir que somente aqueles
(administradores) serão responsáveis pelas consequências tributárias dos atos
ilícitos/irregulares por eles praticados”. Entendem, em conclusão, que a responsabilidade do art.
135, III, do CTN seria complementar, jamais concorrente, de forma que a responsabilização da
contribuinte principal impede a solidariedade reclamada no auto de infração, a ensejar a alegada
nulidade.
48. No mérito, aduzem ter sido equivocadamente aplicado o art. 135, III, do
CTN, sob a premissa de que a realização de atos de direção, assinaturas de documentos e
preenchimento de documentos fiscais não foram individualizados e indicativas de conduta ilícita,
assim, não haveria comprovação de nenhum ato dessa natureza, seja no exercício de direção das
empresas, seja no preenchimento da DIPJ, inexistindo prova de fraude ou qualquer esquema
fraudulento que justifique as conclusões a que chegou a administração tributária.
49. Ao final, repetem-se os argumentos contra a aplicação da multa
qualificada, sob idênticos argumentos, repisando o requerimento para não incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício.
50. Especificamente em relação ao Recurso Voluntário de RICARDO
RIBEIRO PESSÔA, o mesmo alega preliminar de nulidade por inexistência de responsabilidade
solidária que autorize a aplicação do art. 135, III, do CTN, sob o color de que a mesma somente
pode ocorrer entre as pessoas indicadas no referido artigo e as sociedades por elas representadas;
não há responsabilidade de administradores de outras sociedades estranhas à relação tributária;
ser incompatível a atribuição de responsabilidade solidária em relação ao IRRF, porquanto se
tratar de tributação exclusiva na fonte; o Recorrente não é administrador da sociedade QUIP; o
lançamento foi omissão na individualização de suas condutas supostamente ilícitas; não houve
comprovação de dolo.
51. No mérito, o recorrente RICARDO RIBEIRO PESSÔA repete as
alegações da recorrente UTC, sendo ambos representados pelos mesmos patronos.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL (EFLS. 5339/5407)
52. Vê-se dos autos contrarrazões da Fazenda Nacional, que contestam a
insurgência recursal de todos os envolvidos.
53. No que tange às nulidades suscitadas pelas partes, a PGFN as analisa
em conjunto e aduz inexistirem razões para as mesmas serem acolhidas, ao argumento de que
somente as hipóteses previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 autorizam o
reconhecimento de nulidades no processo administrativo tributário. Com efeito, alega que as
insurgências preliminares das partes são matérias de mérito e estão evidenciadas as
circunstâncias que autorizam o lançamento do IRRF por pagamento sem causa.
Fl. 5487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

54. No mérito, reitera a inocorrência da prestação dos serviços, ao argumento
de que “a falta de documentos aptos a demonstrar a efetiva prestação dos serviços é
consequência do fato de que tais pagamentos não se referiam a serviços, mas sim faziam parte
de esquema criminoso de lavagem de dinheiro. Outrossim, ao enfatizar que a criação da pessoa
jurídica foi utilizada como alternativa à criação de consórcio de empresas, a recorrente reforça
sua ligação com as empresas envolvidas nas práticas criminosas apuradas no bojo da Operação
Lava-Jato e, assim, enfraquece a alegação de que “os desdobramentos da Operação Lava-Jato
invocados pela fiscalização em nada se relacionam com a Recorrente”.
55. Destaca, ainda, que as notas fiscais trazidas aos autos informam descrições
genéricas, que não identificam os serviços supostamente prestados pela UTC à QUIP, e que,
“como se não bastasse, fez notar que, em relação aos supostos serviços prestados por Queiroz
Galvão, IESA e UTC para a construção da plataforma P-55, não há contrato. Ademais, no
ponto, é imprescindível ter em mente que a acusação fiscal é de conluio para forjar contratos e
realizar pagamentos sob falso pretexto com o fim de permitir o fluxo financeiro necessário para
manutenção de esquemas de corrupção. Portanto, a existência dos contratos e das notas fiscais
não é meio hábil a provar as alegações da autuada, pois são justamente esses os documentos
que se espera sejam forjados no esquema fraudulento. Para dirimir a questão, é imprescindível
verificar a ocorrência de efetiva execução de serviços”.
56. A Fazenda Nacional controverte, ainda, o fato dos contratos serem
firmados com base em percentual sobre o faturamento da empresa contratante, além de existirem
registros de pagamentos retroativos a 2010, além da inexistência de contratos entre as partes, a
comprovar a fraude praticada.
57. Reitera a necessidade de se observar a prova complementar relacionada à
Operação Lava Jato, demonstrada nos autos através de testemunhos judiciais que comprovam a
prática de fraude nas contratações relacionadas à plataforma P-53, ora em análise.
58. Defende a plena aplicação do art. 61 da Lei no 8981/94, sob o color de que
“a autoridade lançadora – baseada em todo arcabouço fático jurídico acima referenciado -
concluiu que as causas dos pagamentos não seriam aqueles constantes dos registros contábeis.
Os pagamentos não seriam destinados a remunerar a prestação de serviços de assessoria e
consultoria, mas sim vertidos às empresas no bojo de um esquema criminoso. Em relação à
hipótese de incidência tributária insculpida no art. 61, §1o da Lei n. 8.981/94, importa
esclarecer que, ao contrário do que defende a recorrente, a documentação que apresentou não
basta para comprovar a causa do pagamento, eis que somente demonstrou a formalização dos
contratos e os pagamentos, os quais, como já exposto acima, são condizentes com o modus
operandi do esquema fraudulento revelado por seus próprios integrantes no curso da Operação
Lava-Jato. Para que a efetividade da operação ficasse demonstrada, seria imprescindível a
comprovação do serviço contratado”.
59. Quanto ao alegado “bis in idem”, alega que “Não há que se falar em dupla
penalidade ou dupla tributação, pois se trata de fatos geradores distintos e independentes. A
exigência de IRPJ e de CSLL se dá pela glosa das despesas inexistentes. Já a exigência do IRRF
incide sobre pagamentos efetivamente realizados a beneficiário não identificado (caput do art.
674 do RIR/99) ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o do art. 674 do
RIR/99). Ou seja, no presente caso há duas incidências distintas, quais sejam: a primeira, o
IRRF exigido da Recorrente na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que
Fl. 5488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

não se desincumbiu de seu dever de identificar a causa do pagamento, impedindo o Fisco de
confirmar a regular tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário; a
segunda, o IRPJ exigido da Recorrente na condição de contribuinte que deixou de auferir lucro,
em razão da dedução de custos e/ou despesas que não foram regularmente provadas. Vale
salientar que, caso não houvesse pagamento das despesas, estas ainda sim seriam glosadas,
mantendo-se a exigência de IRPJ e de CSLL, não ocorrendo o mesmo em relação à exigência de
IRRF, pois o fato gerador previsto em tal dispositivo não teria ocorrido, qual seja, o pagamento
(sem causa ou a beneficiário não identificado). Portanto, não há nenhum impedimento que
frustre a cobrança concomitante do IRPJ/CSLL - tampouco bis in idem - devido em razão da
glosa de despesas fictícias absolutamente indedutíveis, com o IRRF causado pelo pagamento por
serviços cuja prestação não foi comprovada ou não teve qualquer causa, senão omitir a
incidência dos fatos geradores dos tributos lançados e mascarar práticas delituosas. Ao
contrário, há expressa determinação legal (§ 3o do art. 61 da Lei no 8.981/94) que vincula a
atividade da autoridade fiscal (art. 142 do CTN) à aplicação concomitante dos referidos
tributos”.
60. Reitera a aplicação da multa qualificada, ante a existência, a seu sentir, de
fraude, sonegação e conluio, demonstra a legalidade na aplicação dos juros sobre a multa de
ofício e confirma a responsabilidade tributária de todos os envolvidos, seja pela existência de
interesse comum na prática fraudulenta, seja pelo dolo comprovado, argumentando que “Os
responsáveis solidários foram artífices diretos das contratações que tentaram encobrir a
prestação de serviços que jamais foram efetivamente prestados, gerando despesas (indedutíveis)
que inequivocamente, trouxeram prejuízos ao Erário, além dos prejuízos decorrentes do desvio
das verbas da PETROBRÁS para um esquema de corrupção, o que significa dizer que tais
valores ficarão à margem da legalidade e, pois, não serão oferecidos à tributação por aqueles
que receberem os rendimentos”.
61. Derradeiramente, a contribuinte (QUIP S.A.) apresentou petição de e.fls.
5412, em que apresenta novo arrazoado complementar, em que reitera suas razões recursais e
apresenta jurisprudência do CARF.
62. É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
63. Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-los.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
64. Importa registrar, em caráter prefacial e meramente esclarecedor, que as
razões recursais acima relatadas serão condensadas de forma a evitar as sucessivas repetições
argumentativas trazidas nas peças processuais, ora com roupagem diferente, ora com idêntica
redação.
Fl. 5489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

65. Cabe anotar, ainda, que este Colegiado tem o firme compromisso em
entregar adequada prestação de um julgamento célere e justo, que atenda aos princípios
constitucionais da motivação e da eficiência, seja por ser um imperativo ínsito ao processo
administrativo tributário, seja pelo natural dever que pauta o serviço público.
66. Não obstante esse esforço e compromisso, também é dever das partes
contribuírem em tornar o processo um instrumento útil à efetiva solução do conflito, mas se vê
dos autos uma significativa teia argumentativa, bastante repetitiva e prolixa, que confunde e
muitas vezes dificulta a análise dos pontos controvertidos e verdadeiramente importantes na
análise de mérito.
67. Que o digam centenas de páginas de petições de impugnações, recursos e
contrarrazões trazidos aos autos com contexto bastante repetitivo e, não raro, desproporcional à
instrumentalidade das formas!
68. Processo é instrumento e, como tal, deve ser útil, objetivo e eficiente, razão
pela qual este voto terá o sólido empenho em ser útil, objetivo e eficiente na condensação dos
argumentos trazidos pelas partes. A busca da verdade material não se mede na extensão do
conteúdo apresentado, mas no enfrentamento das matérias que compõem a lide e na colaboração
coletiva – partes e julgadores – para se encontrar a Justiça Fiscal, mediante motivação retilínea,
sem excessos nem exageros.
NULIDADES
69. Todas as nulidades trazidas pelas partes versam exclusivamente sobre
questões meritórias e são aqui afastadas, inexistindo razões para reconhecê-las.
70. No que tange à pretensa nulidade material do lançamento, face à alegada
infringência ao art. 142 do CTN e ao princípio da verdade material, vê-se que o argumento
central dos Recorrentes consiste na suposição de que a administração tributária presumiu a
ocorrência de fraude que justificasse a inexistência de causa aos pagamentos realizados. É
matéria de prova, a ser apreciada na análise de mérito e merece ser afastada como preliminar.
71. A segunda pretensa nulidade controverte uma possível inadequação na
valoração das provas, sob idêntico argumento relacionado ao meritum causae, a qual destaca que
os documentos juntados aos autos comprovariam a alegada regularidade da relação jurídica e
comercial havida entre as empresas contratantes. Mais uma vez, é matéria probatória,
integralmente vinculada à análise de mérito, devendo ser igualmente afastada.
72. A recorrente UTC ENGENHARIA também requesta o reconhecimento de
nulidade por inovação do critério jurídico do lançamento e inaplicabilidade do art. 124, I, do
CTN para lhe atribuir responsabilidade solidária, alegando como matéria de fundo a inexistência
de interesse comum com QUIP em relação à prática do fato gerador da obrigação tributária,
ressaltando a pretensa “inovação no critério jurídico do lançamento” na decisão recorrida, sob o
argumento central de que, enquanto a autoridade fazendária invocou sua responsabilidade em
razão da relação societária existente entre as empresas – fato por ela contestado –, a DRJ tratou a
matéria como “vínculo jurídico significativo”, supostamente não comprovado nos autos.
Fl. 5490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

73. Igualmente, trata-se de matéria de mérito, a ensejar investigação
probatória, a fim de identificar a existência de interesse comum entre as partes, seu alcance e
significado. Não houve inovação alguma no critério jurídico do lançamento, apenas termos
diferentes para dizer a mesma coisa: que as partes estiveram juntas – segundo alega a autoridade
fazendária – na prática de atos jurídicos que demonstram terem interesse comum na realização
de pagamentos sem causa, mediante fraude documental. Matéria de mérito, totalmente de mérito.
74. Os demais argumentos não passam em qualquer contexto de nulidade.
Confusão patrimonial é mérito e está evidenciada na relação societária das partes. Não há
inovação alguma. Análise da expressão “interesse comum” é mérito. Inexistência de dolo é
mérito. Pagamento sem causa é mérito. São todas questões vinculadas à análise documental,
circunstancial, instrumental e negocial, as quais subjazem ao lançamento, inexistindo pecha
formal ou material no lançamento nem no julgamento a quo que justifique a pretensão de anulá-
los.
75. Notadamente em relação à preliminar apresentada pelo recorrente
RICARDO RIBEIRO PESSÔA, o mesmo controverte sua responsabilidade solidária por
entender inaplicável o art. 135, III, do CTN, porquanto não ter administrado a autuada (QUIP),
inexistindo autorização legal que autorize a administração tributária a responsabilizá-lo por atos
praticados por terceiros. Tanto essa questão quanto as demais que apresentou também serão
analisados junto ao mérito, porquanto refletem circunstância probatória conectada com todos os
demais senões do lançamento e devem ser considerados à luz da procedência ou improcedência
da autuação em relação à citada pessoa física. Não há nulidade, há análise de mérito.
76. Em todos os sentidos observados, as preliminares de nulidade arguidas nos
recursos dos corresponsáveis dizem respeito à alegada nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo, sob o contexto de que não estariam preenchidos os requisitos do
arts. 124, I, e 135, III, do CTN, mas tal matéria é afeta à apreciação do mérito das
responsabilidades tributárias, seja pela realização de ato fraudulento apontado pela administração
tributária, seja pela possível prática de ato jurídico com excesso de poderes, seja pela
comprovação ou não do interesse comum decorrente da relação havida entre as partes. É tudo
mérito! Não há nulidades reconhecíveis.
77. Vê-se dos Recursos Voluntários a tentativa de anular o auto de infração
com argumentos que em nada trazem relação com o tema das nulidades, que encontra solução
objetiva no art. 59 do Decreto no 70.235/72, e determina que “São nulos: (I) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; (II) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
78. Os argumentos trazidos pelas recorrentes não encontram respaldo em
nenhuma das situações legais acima mencionadas, inexistindo preterição à defesa da contribuinte
e dos responsáveis, razão pela qual, por tratarem de questões de mérito, afasto todas as
preliminares de nulidade suscitadas em todos os Recursos Voluntários.
MÉRITO
PAGAMENTOS SEM CAUSA E SEM COMPROVAÇÃO
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

79. Eis a principal razão de mérito, que permeia todo o lançamento, sendo
relevante verificar se estão preenchidos os requisitos legais do § 1o do art. 61 da Lei no
8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
80. Verifica-se dos autos que a administração tributária intimou a contribuinte
(QUIP) a demonstrar a regularidade da contratação de UTC (responsável tributária) pela
prestação de serviços nas estações petrolíferas da PETROBRAS, restando evidenciado pela
análise da instrução processual que a administração tributária comprovou a artificialidade dos
instrumentos que, supostamente, comprovariam o negócio havido entre as partes.
81. Com efeito, salta aos olhos a inexistência de contrato entre as partes no
período fiscalizado, tendo sido, inclusive, confessado pelo próprio contribuinte em seu Recurso
Voluntário, uma vez que o mesmo destacou que a contratação originária entre QUIP e UTC
ocorreu anteriormente e não teve renovação formal, pois teria sido “tacitamente prorrogado”
posteriormente, fato que depõe contra as partes, uma vez que não demonstram a regularidade do
negócio sob o prisma contratual.
82. Inexiste, inclusive, contratação em relação à plataforma P-55, fato que
trouxe desconfiança da administração tributária quando da fiscalização realizada.
83. Aliás, é ainda mais estranho que a contribuinte informe em seu recurso que
seria “desnecessária a formalização de um novo contrato”, pois os repasses significativos de
valores levam à conclusão de que houve pagamento sem causa. Não é somente atípico, é errado
mesmo, fugindo totalmente a qualquer critério de proporcionalidade (necessidade / adequação /
justiça estrita) admitir que a inexistência de contratação comprove aquilo que não está
evidenciado nos autos.
84. As partes têm, sim, liberdade para promoverem seus negócios jurídicos,
mas a comprovação deles demanda eficiência probatória mínima, cujo ônus as partes recorrentes
não se desincumbiram de cumprir.
85. Com efeito, note-se que os documentos apresentados, como e-mails,
relatórios e demais documentos, dizem respeito a período anterior ao do lançamento, inexistindo
dos autos elementos que justifiquem a suposta existência de negócios jurídico entre as partes e,
ainda, a causa dos pagamentos havidos no período controvertido.
86. Importa registrar, particularmente no que pertine à relação com a UTC,
que foram juntados aos autos inúmeros documentos que demandam um análise cuidadosa,
porquanto não dizem respeito à UTC, mas à própria QUIP – e esta Relatoria teve o cuidado
minucioso de analisar o farto arsenal de provas juntados aos autos, tanto durante a fiscalização,
quanto na impugnação ao auto de infração.
Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

87. Anote-se que a UTC apresentou à fiscalização resposta à intimação, em
que informou ter supostamente prestado inúmeros serviços à QUIP para viabilizar a construção
de duas plataformas da PETROBRÁS, “na área de engenharia de rigging, suprimentos, logística
de construção em empreendimentos offshore, gestão de materiais, equipamentos e correlatos”
(informação de UTC às e.fls. 294).
88. São serviços complexos de engenharia, muito densos e significativos, que
consistem em verdadeiro arsenal de trabalho e tecnologia que viabiliza a construção de mega
empreendimentos petrolíferos, os quais deixariam um gigantesco “rastro” de tratativas, laudos,
pareceres, projetos, cálculos, além de vultosa representação documental.
89. Em situações onde a realidade é incontroversa – e quem diz o que é real
são as provas, não argumentos –, torna-se profundamente fácil demonstrar o óbvio. Serviços de
engenharia são simples de provar, pois estão no mundo dos fatos, da certeza, materializam-se
com atos sucessivos e permitem a quem os analisar ter a certeza do que é concreto e do que é
retórico.
90. Ao analisar a resposta da UTC sobre o contrato firmado com a QUIP,
verifica-se que a mesma relata que, nessa área denominada constructability, teria prestado
inúmeros serviços, tais como “interação com a engenharia de projetos na adequação dos
detalhes construtivos; busca no mercado nacional e internacional de tecnologias, equipamentos
e soluções construtivas para os Projetos; definição dos arranjos para a construção nos
canteiros; planejamento macro da construção e sequência de montagem; definição das
facilidades e a logística pesada para a instalação e integração; logística dos módulos
construídos em canteiros externos e em outros países; movimentação dos módulos no Estaleiro e
sobre o deck das plataformas; definições dos arranjos da operação de "dry mating" da
plataforma P-55; apoio na escolha dos guindastes para a construção da plataforma P-55;
viagens ao exterior para discutir interfaces de engenharia; viagens ao exterior para
acompanhar o "loadout" de módulos; estudos para pré montagem de componentes (treliças,
blocos e painéis), para otimização dos recursos de movimentação de cargas; montagem,
movimentação, pesagem e loadout de módulos; skidagem de módulos nos canteiros construção e
sobre a plataforma P-55; loadout da UTC em Rio Grande; gerenciamento do uso do sistema de
em Rio Grande; gerenciamento da equipe de operação do sistema de loadout; assessoramento
na contratação de balsas e navios para transporte de módulos; lifting e instalação dos módulos;
definição da sequência de instalação dos módulos; deckbox dentro do dique seco; projeto dos
apoios de construção do dick seco; definição dos guindastes e planos de rigging; escadas e
elevadores de acesso ao convés das plataformas; projeto de instalação de gruas sobre as
plataformas; interfaces com os módulos de fornecimento da Petrobras; interface com o lower
hull; projeto conceitual da estrutura de içamento do deck box; estudos de interfaces e cargas no
dique seco; solução para espraiamento das cargas do mating no dique seco; projeto de guias
batentes para reboque e mating; definição das folgas e dispositivos de controle da operação de
mating; interface com a MAMMOET para a execução do lifting e mating; interface com o
Marine Warranty Surveyor.
91. A UTC reporta, ainda, que apresentaria comprovação mediante plantas
elaboradas em diversas fases dos projetos de construção das plataformas P-53 e P-55;
apresentações dos trabalhos para serem reportados e discutidos com a equipe de trabalho e a
QUIP S/A; relatórios de execução dos trabalhos; planilhas com o cronograma da execução dos
trabalhos; e relatórios de reuniões.
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

92. Não obstante toda essa complexa teia de serviços, vieram aos autos
documentos inservíveis à demonstração de que tais serviços tenham sido prestados. Pelo
contrário, fazem prova contra a própria narrativa das recorrentes, pois não resistem a uma análise
aprofundada.
93. Com efeito, observe-se, por exemplo, que foi juntada ao processo uma
única “ata de reunião”, onde não consta a apresentação da UTC entre os presentes, como se vê da
reprodução abaixo (e.fls. 412/413):

94. Idem em relação aos pouquíssimos projetos de engenharia juntados na fase
de fiscalização (apenas 5 páginas), que foram projetos de engenharia realizados pela própria
QUIP – que o diga aparecer o seu próprio timbre nos projetos, sem qualquer menção a nada feito
pela UTC –, como se vê às e.fls. 407/411, abaixo reproduzidas por amostragem:

Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

95. Também apresentou report relacionado ao projeto da plataforma P-55, mas
tal documento foi formulado por empresa diversa, denominada “NOBLE DENTON &
ASSOCIATES SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA”, em nada demonstrando qualquer
participação da UTC, conforme representado às e.fls. 414 e seguintes, abaixo reproduzidas
parcialmente:
Fl. 5495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

96. Salta aos olhos o fato das partes não atentarem ao fato de que o referido
documento comprova que outra empresa prestou o serviço, como se vê da introduction acima
reproduzida, onde consta – em tradução livre – que “Noble Denton ASM Ltda foi solicitada por
QUIP para desenvolver um modelo de Elemento Finito (FE) da deckbox P-55, para analisar as
tensões e deslocamentos durante o levantamento e acoplamento. (...).”
97. Da mesma forma, o segundo projeto também apresentado à fiscalização
(e.fls. 423 e seguintes) é da mesma empresa, tratando de assunto diverso, também sem qualquer
menção à UTC, pelo contrário, no referido projeto, a mesma empresa (NOBLE DENTON)
apresenta, além do denominado report, os projetos de engenharia respectivos, exatamente no
mesmo formato dos acima apresentados nos itens anteiores, como se vê dos autos:
Fl. 5496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

98. Não há menção à UTC em nenhum dos projetos apresentados, tendo a
parte apresentado, unicamente com seu nome, o manual de instruções do sistema cedido à QUIP
em anos anteriores, além de lista de arquivos que não demonstram absolutamente nada de útil à
verossimilhança de suas alegações.
99. Pergunta-se: um manual de instruções é útil à comprovação da construção
de uma plataformas de petróleo? Retórica argumentativa é maior que a verdade material? A
resposta é não!
100. Isso foi tudo que se apresentou à administração tributária, havendo o auto
de infração sido lançado pelas razões indicadas no relatório.
101. A análise dos documentos trazidos nas impugnações – e são milhares –
também demanda aprofundar o mergulho no oceano da verdade material. Quanto mais profundo
é o mergulho, mais rarefeita e necessária é a luz!
102. Ressalte-se, no ponto deste (já longo) voto, que não se analisou nada até
aqui da Operação Lava Jato. A presente análise é objetiva, mas irá debruçar-se sobre o contexto
– sempre maior que o texto – dos senões que margeiam o mérito em questão.
103. Tudo isso para responder a dúvida base: houve pagamento sem causa da
QUIP à UTC? Responder-se-á em breve...
104. Vê-se das impugnações que foram apresentados vários documentos.
Fl. 5497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

105. A autuada (QUIP) apresentou “documentação comprobatória da
prestação de serviços pela UTC” (DOC.06), onde se observa, mais uma vez, elementos de prova
que depõem contra a narrativa de suposta regularidade trazida aos autos.
106. Registre-se que tais documentos fazem menção a serviços prestados em
2008, enquanto o período do auto de infração é de 2010 a 2012. Todas as propostas
documentadas são de períodos anteriores (e.fls. 1316 e seguintes), não demonstram nada que seja
regular no período autuado – e aqui a fiscalização teria que pressupor que tudo que aconteceu
anos anteriores trariam regularidade àquilo que não foi demonstrado posteriormente.
107. Chama muito a atenção – e aqui se pede particular cuidado para que se
olhe o documento abaixo – o fato das partes terem documentado a QUITAÇÃO GERAL DO
CONTRATO, como se vê termo de quitação de e.fls. 1350/1351 com registro do término do
contrato, juntado pela própria QUIP em sua impugnação, onde consta a seguinte cláusula
contratual que encerra a relação havida entre as partes no dia 05/05/2009, a saber (grifou-se):
Resolvem, por mútuo acordo, declarar e ratificar que no dia 05 de
Maio de 2009 foi terminado o Contrato de Prestação de Serviços de
Construção e Montagem Industrial, compreendendo planejamento,
projeto, preparação para instalação, realização de modificações,
comissionamento, pré-operação e operação assistida, executados na
Unidade de Produção Flutuante P-53, no âmbito da Unidade de
Negócios de Exploração e Produção do Rio de Janeiro, no Campo de
Marlim Leste [CO-QIP-RGS-CMT-750], assinado em de 10 de
Dezembro de 2008, dando-se as partes mutuamente a mais plena,
rasa e irrevogável quitação aos direitos e obrigações previstos no
referido contrato, ressalvado futuros possíveis débitos, obrigações e
despesas da CONTRATADA, bem como eventuais créditos de
terceiros perante a CONTRATADA, conforme segue abaixo:

Fl. 5498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

108. Como é possível admitir que um negócio formalmente encerrado em 2009
possa gerar pagamentos em anos seguintes? Como é possível admitir que uma plataforma
petrolífera marítima possa ter sido erguida com serviços sem documentação de engenharia
minimamente idônea?
109. A documentação seguinte é toda da QUIP – e, quanto a ela, não há
irregularidade –, mas a mesma comprova o contrário da narrativa trazida pelas partes quanto à
pretensa existência de contratação com a UTC e a suposta prestação de serviços em 2010 a 2012.
São projetos de engenharia assinados pela própria QUIP, não havendo menção alguma de
participação da UTC nos serviços, até porque o documento acima comprova que a quitação total
do contrato e a formalização objetiva, incontroversa e claramente pactuada de seu encerramento.
110. Consta, ainda, no citado DOC.06, a partir das e.fls. 2181, uma série de
telas do Sistema de Apoio Técnico – SAT, de titularidade da UTC, conforme algumas delas
abaixo demonstradas:
Fl. 5499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Fl. 5500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Fl. 5501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

111. Tais telas demonstram que a UTC desenvolveu tal programa, mas não
prova prestação de serviços de engenharia nem demonstra a regularidade das operações a cujos
pagamentos controvertidos nestes autos fazem referência.
112. Para este julgador, não é crível que telas de programa de computador e
manuais de instrução comprovem que a UTC realizou a complexa amálgama de serviços que diz
ter realizado. Aliás, todos os e-mails trocados entre as empresas, colacionados às e.fls. 2287 em
diante, tratam exclusivamente de correções ao sistema SAT cedido à QUIP, não tratam de
engenharia nem de qualquer detalhe operacional dos serviços apontados no contrato.
113. As tratativas havidas no período da autuação são infinitamente diferentes
da narrativa fática trazida pelas partes, pois revelam correções de software e questões
relacionadas com o programa cedido de uma empresa a outra.
114. Causa significativa perplexidade o fato dos documento de execução de
serviços de engenharia juntados pela parte – e aqui se pede nova atenção a quem lê esse voto –
estarem rasurados (borrados) na parte onde deveria aparecer o timbre da empresa
responsável, não sendo possível identificar quem verdadeiramente executou os tais
“procedimentos de execução” que estão todos apagados (vide às e.fls 2996 e seguintes, abaixo
reproduzidas aleatoriamente):

Fl. 5502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Fl. 5503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

115. A partir daí, vieram muitos outros documentos de engenharia da própria
QUIP, além de notas fiscais pelos pretensos serviços prestados pela UTC, que não estão
evidenciados nos autos.
116. Na impugnação de UTC, foram anexadas as DIPJs do período, em nada
comprovando a efetividade dos serviços prestados.
117. Ressalte-se que o alegado “lançamento por presunção”, trazido
preliminarmente pelos recorrentes, não passa de retórica argumentativa, pois houve sucessivas
intimações da administração pública, com várias prorrogações de prazo, para que os envolvidos
comprovassem a regularidade das operações, porém, não se vê elementos capazes de
desconfigurar a artificialidade das contratações, conforme narrado no relatório fiscal inaugural.
118. Idem em relação à invocação da verdade material e à pretensa
inadequação da valoração das provas, porquanto o lançamento haver demonstrado (a) a
inexistência de documentos comprobatórios da operação no período fiscalizado, (b) as
contratações pautadas em serviços inexistentes, com informações genéricas e inservíveis à
demonstração dos serviços prestados, (c) pagamentos havidos em períodos em que sequer havia
faturamento, (d) notas fiscais com apontamentos genéricos, (e) ausência de relatórios
pormenorizados dos serviços prestados, (f) ausência de e-mails no período tratando sobre
pretensos serviços de engenharia e (g) remuneração percentual ao faturamento da própria
empresa contratante.
Fl. 5504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

119. Todos esses aspectos trazem a este julgador a convicção de que não houve
causa para os pagamentos realizados, sopesados adicionalmente à ação penal oriunda da
“Operação Lava Jato”, que apurou fortíssimo esquema de corrupção e registrou pagamento de
propina em contratações de serviços nas plataformas da PETROBRAS, inclusive, nas que são
objeto deste processo.
120. Ressalte-se – e aqui se faz o enfático registro – que a ação penal não é o
fator determinante e central à constatação de pagamento sem causa nos contratos, mas
representa elemento adicional bastante relevante e útil, que permite ao julgador, à luz de uma
análise contextualizada da realidade, admitir a narrativa trazida pela administração tributária
quanto à existência de conluio entre as empresas envolvidas, notadamente em face de delações
premiadas que apontam tal ocorrência. Não é a única razão de convencimento; é mais uma!
121. Cabe observar, ainda, que os Recursos Voluntários combatem a aplicação
do art. 61 da Lei n.o 8.981/95, sob o equivocado argumento de que os beneficiários dos
pagamentos realizados estarem identificados, quando, em verdade, deixam de atentar para o fato
de que a autuação se baseia no § 1o do dispositivo, para alcançar os “pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa”, que é o espelho da normatização do
RIR/99, a saber:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
122. Note-se que o dispositivo legal alcança as circunstâncias que envolvem
pagamentos realizados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sempre que não houver comprovação da operação ou demonstração de
sua causa. É exatamente esse o caso dos autos, onde cabe integralmente a cobrança do IRRF.
123. Penso não ter havido esforço probatório da parte para demonstrar, no
período apontado, que tenha realizado regular contratação de prestação de serviço com a
responsável tributária, pelas inúmeras razões já apontadas, a ensejar a cobrança do IR-fonte
relacionado aos pagamentos impugnados.
124. No Recurso Voluntário da UTC, controverte-se adicionalmente o fato da
autoridade lançadora fazer menção a serviços supostamente prestados, ao dizer que “se
comprovou que certos serviços foram executados”, e que não seria possível admitir a suposição
de que os valores praticados sejam maiores que os de mercado. Penso não ter razão a recorrente,
pois, como ficou demonstrado, nos anos anteriores, houve prestação de serviços, que não se
confundem com o período do lançamento. A recorrente faz um recorte de três palavras do
relatório fiscal para tentar dizer o que o relatório não disse. A comprovação de que houve
serviços prestados anteriormente não elide a conclusão de que foram maquiados posteriormente,
Fl. 5505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

aliás, essa é a acusação fiscal: o fato das empresas se valerem de contratos anteriores para
simularem contratações irreais em períodos póstumos.
125. A UTC também defende a inaplicabilidade do art. art. 61 da Lei no
8981/95 para os casos em que há tributação pelo IRPJ e pela CSLL, sob o color de que tal
dispositivo se aplica para os casos de pagamentos sem causa ou sem comprovação da operação,
“ressalvadas normas especiais”. No seu entendimento, o art. 61 da Lei no 8981/95 alcançaria “os
casos em que não houvesse escrituração contábil, ou em que a escrituração se desse apenas em
contas patrimoniais”, como forma de evitar a tributação. Ou seja, o art. 61 seria exclusivo para
os casos de efetiva sonegação.
126. Discordo das razões apresentadas pela recorrente e explico.
127. O art. 44 da Lei no 8.541/92 coexistiu por pouco tempo em concomitância
com o art. 61 da Lei no 8981/95 e disciplinava situações bem menos abrangente. Com efeito, o
art. 44 alcançava os casos de redução indevida do lucro líquido por qualquer procedimento
registrado na contabilidade que suprimisse o pagamento de tributos. Ou seja, alcançava
unicamente as hipóteses que a redução fosse registrada contabilmente.
128. Com o advento do art. 61 da Lei no 8981/95, o ordenamento jurídico foi
além e passou a alcançar todas as circunstâncias em que houvesse pagamento a sócios ou a
terceiros, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o), assim
como nos casos de pagamentos não identificados. É dizer: estejam ou não contabilizados, gerem
ou não redução do lucro líquido, cabe a retenção na fonte.
129. Exatamente por isso, o art. 44 da Lei no 8.541/92 foi revogado em
seguida, porquanto todas essas circunstâncias estão alcançadas pelo art. 61 da Lei no 8981/95,
sendo equivocado, a meu juízo, a defesa de sua inaplicabilidade no caso dos autos.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS
DESPESAS
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL
E
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS
PELA DESTINATÁRIA DOS CRÉDITOS
130. A contribuinte controverte o fato de que as despesas pagas e relacionadas
aos contratos citados já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, fato que, em seu
entender, impediria a cobrança do IRRF, porquanto evidenciaria “bis in idem”, uma vez que a
tributação na fonte objetivaria alcançar situações de subtração de resultados ainda não
tributados, pela dedução de despesas/custos pagas a beneficiários não identificados ou relativos
a operações sem causa.
131. Penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do IRRF
não alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a legislação
expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos efetuados a pessoas identificadas,
sempre que não for comprovada a operação ou a sua causa. Enquanto no caput do art. 61 da Lei
8.981/95 o objetivo é combater remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se
identifica, no § 1o a intenção é alcançar as remessas identificadas, porém, injustificadas.
Fl. 5506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

132. Nem há bis in idem tributário, porque a glosa das despesas tidas por
desnecessárias, cujo lançamento é obrigatório, não guarda qualquer relação com a tributação na
fonte, a qual representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto
de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora (QUIP), no tocante ao IRRF, o bem
jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a
retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
133. É dizer: não há bis in idem pelo simples fato de que, na glosa de despesas,
a renda é do contribuinte, no IRRF, a renda é de terceiros.
134. Cite-se decisões do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em diversas composições:
Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando
não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa
que resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA. É devida a multa isolada pela falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais após encerrado o ano-
calendário, aplicada concomitantemente com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto devido apurado no encerramento
do período, no regime do lucro real anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas.
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o
deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ. I-
Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado. II –
Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com utilização
de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira causa
de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo
por meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos ingressos
Fl. 5507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

não os ofereça à tributação, por ser desconhecido. III – Por isso, autuação fiscal recai
sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por parte do tomador de serviços e
(2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes do serviço pelo
prestador de serviços. IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas
da relação jurídica é preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas,
responde o tomador na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o
lançamento de ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a
sujeição passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Procedente o lançamento
que exige imposto de renda na fonte na situação em que o contribuinte, devidamente
intimado, não logrou identificar os beneficiários de pagamentos e, cumulativamente,
comprovar a operação correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer
incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas
para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA.
POSSIBILIDADE. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é
compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem
assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa. A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em
relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL
resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão
legal expressa.
Acórdão no 1401004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – 21/01/2020
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CA
USA. A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados,
bem assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes,
exige elementos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar
dúvidas. No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo
cumprimento de metas de vendas, desacompanhada de recibos
individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente
bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não
permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
Fl. 5508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE
IRPJ/CSLL
PELA
GLOSA
DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo
corretas.
Consequentemente,
se
um
contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido
também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua
como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no
lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
135. Importa trazer à colação manifestação do i. Conselheiro Efigênio Freitas
Junior, que integra este Colegiado, ao manifestar posicionamento com o qual esta Relatoria
concorda, registrando no Acórdão no 1201-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 15 de outubro de 2019, o posicionamento da Turma sobre o assunto:
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE. Concomitância do IR-Fonte e
IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, glosa de
despesas/custos, por exemplo. Ela é contribuinte e responde por fato gerador
próprio. No caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou
seja, como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento. Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota
de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível
uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
(...)
Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, tem-se infrações distintas. No
IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu
glosa de despesas/custos. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No
caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento3 .
Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez
que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações.
136. Por tais razões, afasta-se a alegada incompatibilidade da cobrança do IRRF
com a glosa das despesas elencadas.
137. Também não é possível admitir o pedido controvertido nos Recursos
Voluntários para que a contribuinte, subsidiariamente, compense o valor de IRPJ eventualmente
pago pela prestadora dos serviços, seja porque não há demonstração de apuração de seu lucro
líquido no período – e isso não seria feito neste processo – , seja porque, ainda que houvesse, tal
procedimento é compatível unicamente pela via de pedidos de compensação, em que se apure
créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do imposto, sendo vedado
que se utilize de instrumentos diversos para apurar compensação de tributos.
138. Trata-se de pedido retórico e carente de fundamento legal, razão pela qual
deve ser negado nessa via processual.
Fl. 5509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

139. Ainda no que tange à pretensa duplicidade de cobrança, registre-se que não
há caráter de penalidade na exigência do IRRF juntamente com o IRPJ e a CSLL, pois alcançam
grandezas econômicas relacionadas a contribuintes diversos. Um coisa é tributar a renda do
pagador (IRPJ/CSLL), outra coisa é assegurar técnica arrecadatória por substituição tributária em
relação a renda de terceiros (IRRF), valor que deve ser retido do pagamento desse beneficiário,
portanto, nem há bis in idem, nem há penalidade.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
140. Importa registrar que a administração tributária se valeu da indicação da
ocorrência de fraude, simulação e conluio para justificar a aplicação da qualificadora sobre a
multa de ofício, mercê da constatação de que os contratos apresentados eram fraudulentos,
conquanto ideologicamente falsos.
141. Os elementos apontados nos autos revelam a ocultação das razões que
levaram as empresas a firmarem contratações sem causa, a fim de simular a existência de
operações comerciais que, em verdade, não se justificaram nem foram comprovadas.
142. Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações fictícias, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram rastros de efetiva prestação de
serviço. Serviam, assim, a uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não
operacional, levando os interessados a instrumentalizarem atos e documentos para justificarem
algo irreal, inexistente, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como
lícitos pelo ordenamento jurídico.
143. O contexto complementar relacionado à “Operação Lava Jato” e a citação
das partes nas delações documentadas apontam para a inadequação dolosa de condutas, de forma
que os pagamentos sem causa ocorreram de forma intencional, a ensejar a qualificadora
reclamada no lançamento.
144. Observa-se que as empresas subcontratadas pela contribuinte se valeram
dos contratos anteriormente firmados – e sobre eles não há controvérsia nos autos – para simular
posteriormente a realização de outros negócios complementares, supostamente prorrogações
automáticas do contratos antigos, e viabilizar repasses irregulares de valores sem causa
comprovada, sem justificativa plausível, sem demonstração mínima da realização dos serviços
prestados.
145. Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos
antijurídicos; não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção
dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem
pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a
intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
146. Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO,
conforme indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre
pessoas visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, além da consubstanciação da SONEGAÇÃO (art. 71 da
Fl. 5510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

mesma lei) quanto aos pagamentos sem causa – a ensejar a exigência do IRRF, que deveria ser
retido e não foi, assim como as glosas realizadas em procedimento diverso, conexo ao presente
caso.
147. O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à FRAUDE perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a comportamento
antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa destinados a terceiros, aplicando-se o
art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. No caso, evitou-se o pagamento de IRRF e
reduziu-se a base de cálculo da apuração do líquido no exercício, em tudo prejudicando o regular
cumprimento da lei.
148. Penso restar demonstrada a atitude intencional de SIMULAR atos
jurídicos inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricos, sem qualquer
comprovação fenomênica da efetiva prestação de serviços. Se fossem reais, deixariam
vastíssimos rastros, pois se trata de operações complexas, onde deveriam existir relatórios
pormenorizados, densos pareceres técnicos, intensa troca de comunicações, atas de reuniões,
além de uma série gigantesca de conteúdo probatório que, em “situações normais de temperatura
e pressão”, no mundo dos fatos verdadeiros, não simulados, deixariam arcabouço probatório útil
a que se chegasse a conclusões diversas das atuais.
149. Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pelas partes recorrentes depõem contra elas mesmas, de
forma que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
150. Em matérias sumuladas pelo CARF, não se faz necessário contradizer
nada, apenas citar a súmula para dizer que incidem juros de mora sobre a multa de ofício:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
151. Assim, em razão da aplicação obrigatória da súmula citada, afasta-se o
pedido de exclusão dos juros de mora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
152. Os Recursos Voluntários manejados pelos responsáveis tributários
pretendem removê-los da condição de devedores solidários, sob o color de quem não se
aplicariam os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
153. No que tange à responsabilidade de empresa UTC, esta decorre da
solidariedade imposta pelo art. 124, I, que obriga solidariamente as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
Fl. 5511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

154. Todos os fatos narrados até aqui, representados no conluio por ela
praticado para dissimular as operações que levaram aos pagamentos sem causa – sobejamente
relatadas e controvertidas neste voto – evidenciam o claro interesse comum de contratante
(QUIP) e contratada (UTC) para escamotear a realidade, mediante realização de fraude,
devidamente demonstrada e adequadamente comprovada.
155. O interesse comum, no caso, é o de praticar fraude para viabilizar os
pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através de instrumentalização de atos e
negócios que se demonstraram irreais.
156. Suas razões recursais, indicadas nas pretensas nulidade já afastadas neste
voto, pressupõem que houve erro na identificação do sujeito passivo, por entender que não é
possível aplicar o citado dispositivo legal porquanto a responsabilidade pela retenção do IR-fonte
seria exclusiva da fonte pagadora, jamais extensiva à beneficiária do pagamento.
157. Sem razão a recorrente, uma vez que a expressão “exclusivamente na
fonte” referida no art. 61 da Lei no 8.981/95 revela a simples existência de técnica de substituição
tributária, por meio da qual a legislação desloca à fonte pagadora a obrigação de retenção do
Imposto de Renda que seria devido pelo destinatário da receita (destinatário). Por ser ele
desconhecido ou por inexistir causa para o pagamento, aplica-se à fonte pagadora o dever de
recolher o IRRF respectivo, porém, não se afasta a aplicação do art. 124, I, do CTN, pois ele
estende a responsabilidade tributária a todo aquele que demonstrar interesse comum em impedir
o regular recolhimento do tributo, seja ele quem for.
158. Tem-se que as empresas envolvidas no conluio demonstraram interesse
comum em perpetrar atos fraudulentos, com evidente dolo recíproco, a ensejar, sem maior
dificuldade, a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, para responsabilizar
solidariamente a beneficiária do pagamento sem causa.
159. É dizer: não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito
tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se
relacionam para fraudar a administração tributária.
160. Nem se pretenda invocar o art. 128 do CTN, que estipula regra geral para
atribuição de responsabilidade tributária em atividades lícitas, regulares, exatamente para
autorizar que a legislação nacional, em todas as instâncias, crie métricas de substituição tributária
que vincule a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. É o que ocorre nas
hipóteses que a fonte pagadora, em contratações reais e regulares, deixa de reter o IRRF,
cabendo a ela, somente a ela, a cobrança do tributo.
161. Não é esse o caso dos autos, porquanto a prática de fraude faz surgir
circunstância adicional que autoriza a vinculação entre as empresas por solidariedade, mercê
da aplicação do art. 124, I, do CTN. Enquanto em situações regulares – onde não haja interesse
comum dos envolvidos – a responsabilidade tributária é única da parte que deixou de reter o
IRRF, no caso dos autos, exsurge o elemento adicional do dolo, que faz nascer fato jurídico
diverso e enseja aplicação do dispositivo em apreço.
Fl. 5512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

162. A UTC também defende em seu recurso – e o fez em preliminar, aqui
analisada por se tratar de mérito – não ser pretensamente possível aplicar o art. 124, I, do CTN
para lhe atribuir responsabilidade solidária, a pretexto de inexistir interesse comum entre as
partes no que pertine à realização do fato gerador da obrigação tributária.
163. Note-se que o interesse comum é um tipo aberto indicado no CTN e
pressupõe a demonstração, pelos aspectos fenomênicos que sejam eficientemente demonstrados
mediante sólida comprovação probatória, da realização de ato praticado entre pessoas, físicas ou
jurídicas, para alcançar determinada finalidade comum às suas pretensões. No âmbito tributário,
a invocação da solidariedade será possível quando o interesse comum relacionar-se com
“situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, no caso em apreço, quando a
prática do ato simulado ou fraudado afetar a cobrança do IRRF.
164. Penso que as partes e os atos por elas realizados estão diretamente
conectados com a exigência do IR-fonte. Foi necessário que ambas praticassem os atos
fraudados ou simulados que restaram demonstrados nos autos, razão pela qual o interesse
comum, de tão reluzente, chega a cegar! O interesse comum das partes relacionadas está mais do
que evidenciado nos autos.
165. A pretensa “inovação no critério jurídico do lançamento” não foi
demonstrada, porquanto, conforme dito anteriormente, tanto a autoridade lançadora quanto a
DRJ partiram da mesmíssima conclusão de que a relação jurídica havida entre as partes tornou-
se ilícita quando perpetraram negócios irreais para viabilizar recebimento de valores e sua
distribuição.
166. Aliás, registre-se que a tese trazida pelas partes de que poderiam ter
distribuído dividendos entre os sócios da contribuinte autuada não faz sentido, porque se não
tivessem simulado ou fraudado os contratos inexistentes, não receberiam da forte pagadora maior
(PETROBRAS) quaisquer valores para distribuir entre si. Precisavam de um pretexto, revelado
em contratos inexistentes, ensejadores da pecha de pagamentos de causa.
167. Também não é possível alegar que a responsável tributária não tivesse
participação societária junto à contribuinte e fosse mera prestadora de serviço. Em verdade, os
estatutos e atas juntados aos autos mostram o contrário e são confessados pela própria
contribuinte. A UTC era controladora da QUIP (vide e.fls. 84 dos autos), restando evidenciada a
confusão patrimonial controvertida no recurso – que, aliás, não é fundamento da autuação, mas
mero contexto probatório complementar.
168. Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária de UTC, por
aplicação do art. 124, I, do códex tributário nacional.
169. Por sua vez, a responsabilidade solidária de MARCOS PEREIRA REIS e
MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ deve ser mantida, porém, por aplicação do art. 135, III,
do CTN.
170. Com efeito, em relação aos dois (MARCOS REIS e MIGUEL TOMÉ),
os mesmos atuaram como diretores e representantes da contribuinte, com poderes de gestão ou
realizaram atos que levaram à contratação fraudulenta em análise. Realizaram atos
evidentemente contrários à lei, conforme amplamente discorrido neste voto, além de infringirem
Fl. 5513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

o próprio estatuto da Companhia, gerindo-a mediante fraude. Assinaram contratos irreais,
administraram escrituração de notas fiscais relacionadas a serviços inexistentes, realizaram
pagamentos sem causa e estão diretamente vinculados à instrumentalização inidônea de negócios
jurídicos irreais.
171. Penso que ambos devem ser mantidos como responsáveis tributários,
mercê da aplicação do art. 135, III, do CTN, pois inexiste “responsabilidade exclusiva” para a
pessoa jurídica, conforme alegam. A solidariedade é fenômeno jurídico concorrente à obrigação
tributária principal ou acessória, vinculando diversas partes de modo complementar, tanto que
não comporta benefício de ordem no âmbito tributário. Trata-se de tese jurídica sem qualquer
fundamento legal.
172. Ressalte-se que, diversamente do alegado nos Recursos Voluntários, os
atos praticados pelos diretores estão individualizados, representados nos contratos assinados e na
instrumentalização inidônea de documentos fraudulentos, restando evidenciada a prática ilícita
que justifica a manutenção dos mesmos na condição de responsáveis tributários.
173. Mantenho, portanto, a responsabilidade solidária de MARCOS PEREIRA
REIS e MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ.
174. Quanto a RICARDO RIBEIRO PESSÔA, o mesmo era Presidente da
UTC no período, mas não exercia cargo de direção ou representação da contribuinte principal
(QUIP). Ainda que estivesse vinculado aos fatos narrados na autuação, porquanto também
atuasse como membro do Conselho de Administração da QUIP, não é possível alterar o alcance
do art. 135, III, do CTN, o qual determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
175. Penso que a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança
os diretores, gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência tributária. A
eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato gerador do tributo, pode
vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum, demonstrável como tal, reclamado
como tal, hipótese que não foi trazida pela administração tributária e, por essa razão, demanda
afastar a responsabilidade do sócio de sociedade diversa.
176. Assim, afasto a responsabilidade de RICARDO RIBEIRO PESSÔA,
dando provimento ao seu Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
177. Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário de
RICARDO RIBEIRO PESSÔA, exclusivamente para afastar sua responsabilidade solidária e
exclui-lo da autuação, e nego provimento aos demais Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 5514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720043/2015-94

Fl. 5515
DF CARF MF
Documento nato-digital